Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735823-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Carlos Alberto Chaves e Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda Agravados: Brent Empreendimentos e Alimentação e Outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Chaves e a sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001, assim redigida: “Diante da petição de ID 204420393, observa-se que ocorreu a revogação do mandato anterior outorgado pelo espólio de CHIANG JIN GUAN, em razão da constituição de novos procuradores (ID 204422898 e ID 204422899). Promova-se a alteração do cadastro de advogados vinculados ao espólio de CHIANG JIN GUAN. Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, proposto por ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTO E ALIMENTAÇÃO EIRELI e JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA – EPP em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e CARLOS ALBERTO CHAVES, partes devidamente qualificadas. Por força da decisão de ID 37774403, em 21/06/06/2019 , houve a penhora do imóvel de matrícula n. 117393, no 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em SMDB, conjunto 15, lote 3, casa B, Lago Sul – Brasília/DF, ocorrendo a avaliação do referido bem, em 20/01/2024, consoante laudo de ID 184176891. No petitório de ID 192330244, a parte exequente apresentou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, pugnando pela determinação de nova avaliação do imóvel outrora penhorado, com a observância dos dispositivos legais e técnicos de avaliação de imóveis, e requerendo que na decisão conste que os advogados e/ou assistentes técnicos das partes podem acompanhar a diligência. A parte executada, em ID 192330678, apresentou impugnação à penhora do imóvel, na qual alega que o bem imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, uma vez que se trata da residência familiar do segundo executado (CARLOS ALBERTO CHAVES) e de sua família. Sustentou, ademais, que a pessoa jurídica proprietária do imóvel desenvolve atividade de empresa familiar, começando seus quadros societários entre o executado e seu filho e, posteriormente, após a saída de seu filho, com seu irmão WELINGTON BATISTA CHAVES, conforme se observa do documento de ID 18041261. Além disso, apresentou impugnação à avaliação ao fundamento de que o valor do metro quadrado e característica do imóvel não correspondem ao apurado na avaliação judicial. Por fim, com amparo no princípio da eventualidade, pleiteou pelo direito de preferência ou reserva de quota de imóvel indivisível em copropriedade com sócio. No petitório de ID 196111359, a parte exequente alegou a preclusão quanto à arguição de bem de família e afirmou a ausência dos requisitos caracterizadores de bem de família, pugnando pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em manifestação de ID 199164444, a parte executada esclareceu que a matéria de ordem pública não estaria preclusa, já que nunca fora apresentada nestes autos. Defendeu, ainda, que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família e se destina a residência familiar. Por fim, a parte executada ofereceu direitos sobre bem imóvel – Fazenda Brejo ou Torto – em substituição ao imóvel penhorado, fundamentando no princípio da menor onerosidade. Em ID 202074289, a parte exequente reiterou a alegação de que o imóvel não se caracteriza como bem de família. Ademais, afirmou que esse bem já foi dado em substituição neste feito, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 21936457 e ID 21936469). E, na ocasião os exequentes não aceitaram (ID 22123837), já que os executados indicaram direitos sobre bem imóvel de terceiro alheio ao cumprimento de sentença (Madeireira Chaves). Além disso, o referido imóvel é até hoje objeto de extensa discussão judicial. É o breve relato do necessário. Decido. De início, pontuo que, diante da matéria de ordem pública apontada pela parte executada (impenhorabilidade do bem de família), e, não tendo havido, nos presentes autos, decisão anterior acerca do tema (ausência de preclusão consumativa), a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida até o aperfeiçoamento do auto de arrematação. Portanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel comporta conhecimento. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 24/5/2022.) Nessa quadra, como é cediço, é impenhorável, por força de lei, o bem que ostenta a natureza de bem de família, estando, por conseguinte, infenso à regra que estabelece a responsabilidade patrimonial da parte devedora. Nesse sentido, impende salientar que o art. 1o da Lei 8.009/90, ao disciplinar o instituto do bem de família, primou pela clareza, ao instituir que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. A opção legislativa, por tal forma de tutela legal, restou reafirmada pelo Código Civil, que, em seu artigo 1.712, assentou que o bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. In casu, observa-se que o imóvel penhorado é de propriedade da pessoa jurídica devedora (BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA), que o adquiriu em 11/02/2014, consoante se observa da matrícula do bem coligida em ID 174952719 – p. 5, sendo, segundo alegações, destinado à moradia do sócio CARLOS ALBERTO CHAVES, que também figura como executado na presente demanda executiva, e de sua família. Nesse contexto, os executados argumentam que, embora o imóvel esteja registrado em nome da pessoa jurídica executada, estaria resguardado pela impenhorabilidade do bem de família, em razão de sua destinação à moradia do sócio e de sua família. De fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo, excepcionalmente, a impenhorabilidade do bem de família a imóvel registrado em nome de pessoa jurídica. No entanto, este entendimento se aplica a pessoa jurídica como pequena empresa familiar. Confira-se: CIVIL. PENHORA DAS QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. EMPRESA FAMILIAR. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA ONDE SE ALEGA RESIDIREM OS ÚNICOS SÓCIOS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC. ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores). 2. "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 3. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para a subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais deve ocorrer em situações particulares, quando evidenciada confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios. 4. Impõe-se também a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel de residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida. 5. Havendo desconsideração da personalidade em proveito de sócio morador de imóvel de titularidade da sociedade, haverá, na prática, desfalque do patrimônio social garantidor do cumprimento das obrigações da pessoa jurídica e, portanto, sendo a desconsideração via de mão dupla, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem subtraído à execução, independentemente do preenchimento de requisitos como má-fé e desvio de finalidade previstos no caput do art. 50 do Código Civil. A confusão patrimonial entre a sociedade familiar e o sócio morador, base para o benefício, será igualmente o fundamento para a eventual excussão de bens particulares dos sócios. 6. Recurso especial provido para o retorno dos autos à origem, onde deve ser apreciada a prova dos autos a respeito da alegação de residência dos sócios da empresa devedora no imóvel. (REsp n. 1.514.567/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/4/2023.) Na espécie, a executada – BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA –, proprietária do bem penhorado, é uma sociedade limitada, com atividades econômicas de incorporação, construção e administração de imóveis (ID 18041261), com sede em SHC/Norte CL, quadra 201, bloco C – Asa Norte/DF, que possui membros da mesma família no seu quadro societário. Com isso, não há indícios de que se trate de uma empresa de pequeno porte, com patrimônio mínimo, que utiliza o imóvel penhorado como moradia da família e sede da empresa. Portanto, não se aplica a impenhorabilidade do bem de família ao imóvel de matrícula n. 117393, no 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado em SMDB, conjunto 15, lote 3, casa B, Lago Sul – Brasília/DF, penhorado em ID 37774403, já que para considerar impenhorável o imóvel registrado em nome de pessoa jurídica destinado à moradia de sócios deve ser constatada a característica familiar do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. SÓCIOS. FAMILIARES. DISTINÇÃO. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. Comprovado que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824769, 07235718420238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO. 1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, móveis ou imóveis, por ato de constrição judicial. 2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. 3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1765581, 07214236820218070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, esclareço que não cabe reserva de quota do imóvel ao sócio que não figura como devedor na presente demanda, já que a sociedade empresarial, proprietária do imóvel penhorado, figura como executada e, como é cediço, seu patrimônio responde por suas próprias dívidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada em ID 192330678 e ratifico a penhora determinada em ID 37774403. Noutro giro, da análise da avaliação juntada em ID 184176892, observo que o oficial de justiça/avaliador deixou de realizar o cotejo dos parâmetros pesquisados com as características específicas do imóvel objeto da diligência nestes autos, razão pela qual deve a peça de avaliação colacionada ser havida por insubsistente, eis que deixou de observar - na forma expressamente asseverada pelo Juízo - os requisitos elencados no artigo 872 do CPC, tornando-se imprestável para os fins judicialmente determinados. Dessa forma, ante as insurgências levantadas em ID 192330244 e ID 192330678, corroboradas pela insuficiente avaliação apresentada em ID 184176892, determino a renovação da diligência e das providências judicialmente determinadas, a fim de que o oficial de justiça responsável realize nova avaliação e elabore LAUDO ADEQUADO, observando os requisitos legalmente fixados. Ressalto que, no momento da renovação do ato, deverá considerar as características especificas e estado de conservação do imóvel avaliado, devendo ainda observar tais peculiaridades ao atribuir valor ao imóvel. Ademais, com amparo nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa e no art. 466, §2°, do CPC, a parte executada deverá assegurar aos advogados e/ou assistentes da parte exequente o acesso e o acompanhamento da diligência de avaliação do imóvel. Advirto as partes de que é proibida qualquer interferência de seus advogados ou assistentes técnicos na avaliação do oficial de justiça. Relevante registrar que, nos termos do art. 175, § 3o, do Provimento-Geral da Corregedoria, constitui dever imposto às partes e aos advogados contatar o oficial de justiça, em ordem a viabilizar o cumprimento de diligências que pretendem acompanhar ou que se faça necessária a sua intervenção. Int. Após, expeça-se o necessário. Cumprida a supracitada diligência, a ser realizada por oficial de justiça avaliador, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que se manifestem sobre o laudo de avaliação. Por fim, tornem os autos conclusos.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63349321), em síntese, o preenchimento das regras de impenhorabilidade do bem de família consistente no imóvel ora objeto de avaliação, informando que apesar de estar em nome da pessoa jurídica, é destinado à moradia da família do devedor. Argumentam que o entendimento jurisprudencial sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível o reconhecimento da impenhorabilidade nos casos em que o bem se encontra em nome da pessoa jurídica, mas é utilizado como residência da família do representante legal. Sustentam que os elementos probatórios coligidos nos autos de origem demonstram a natureza do bem de família. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, bem como a reforma da decisão impugnada, para que seja reconhecido como bem de família o imóvel de matrícula no 117393, registrado no 1o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, afastando os respectivos atos constritivos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 63349326 e Id. 63349327). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel pertencente ao agravante Carlos Alberto Chaves, que se encontra registrado em nome de pessoa jurídica. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso, as provas trazidas aos autos de origem são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é utilizado como domicílio pela família do agravante, apesar de estar registrado em nome da pessoa jurídica agravante. Merece destaque o teor das certidões expedidas por Oficial de Justiça avaliador em outros autos, em cumprimento de sentença movido em desfavor dos recorrentes, em que se constatou que o bem imóvel em discussão se destina à moradia da ex-esposa do agravante, juntamente com seus filhos (Id. 199166495 ao Id. 199166498). Nesse contexto, estão presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, pois o acervo probatório dos autos de origem demonstra que o imóvel é utilizado como residência pela família do devedor pessoa física, mesmo estando registrado em nome de pessoa jurídica. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO SÓCIO. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Na espécie, em que pese o imóvel se encontrar em nome da pessoa jurídica, é utilizado pelo sócio da empresa agravante para moradia de sua família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios. 4. Constatado nos autos que se trata de empresa familiar cujo sócio reside no imóvel penhorado, não tem relevância o fato de pertencer à pessoa jurídica, bastando que seja o único bem que sirva de residência à família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1668817, 07376068320228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 21/3/2023)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) Logo, convém ressaltar que os recorrentes demonstraram a submissão do presente caso a uma das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade do bem de família, de acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/1990. Por essas razões os dados factuais suscitados pelos agravantes estão revestidos de verossimilhança. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a constrição indevida de bem que integra o acervo patrimonial dos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel de matrícula no 117393, com registro no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, afastando, por essa razão os efeitos da penhora sub censura. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator